Tribunal: TJMT
Processo: 1030090-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030090-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.087.781-33 (AGRAVADO), JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI - CPF: 219.661.988-41 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVO MUNDO AMAZONIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.530.973/0032-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA - CNPJ: 05.355.090/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. D. S. H. - CPF: 086.486.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. D. S. H. - CPF: 051.975.821-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.087.781-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EFEITO TRANSLATIVO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADOS EM NOME DE MENORES ABSOLUTAMENTE E RELATIVAMENTE INCAPAZES. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto pela Instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre rendimentos líquidos da autora a 30%, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta em benefício de menores impúberes representadas por sua genitora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em razão do efeito translativo dos recursos, deve-se reconhecer de ofício matéria de ordem pública referente à validade dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome das filhas menores da agravada, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

III. Razões de decidir

3. O efeito translativo dos recursos autoriza o Tribunal, no exercício de sua função revisora, a conhecer de ofício matérias de ordem pública, independentemente de provocação das partes, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a configuração de reformatio in pejus.

4.. Os contratos de empréstimo consignado firmados em nome de J.D.S.H., absolutamente incapaz (menor de 16 anos), são nulos de pleno direito, por força do disposto no art. 166, I, do Código Civil, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais, sendo cognoscíveis de ofício pelo juízo.

5.. Os contratos firmados em nome de M.V.D.S.H.A., relativamente incapaz (maior de 14 e menor de 18 anos), também padecem de nulidade por ausência de autorização judicial prévia, requisito indispensável para a contratação de obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, conforme determina o art. 1.691 do Código Civil.

6.. A celebração de contratos de empréstimo consignado, com descontos incidentes sobre benefícios previdenciários e assistenciais percebidos pelas menores, extrapola os limites da simples administração, sem demonstração de necessidade ou evidente interesse da prole, nem autorização judicial prévia, em manifesta violação à norma legal.

7.. O regime jurídico do superendividamento, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, exclui expressamente de seu âmbito de aplicação, nos termos do §3o do art. 54-A do CDC, "as dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé ou oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de pagamento", o que evidencia a inadequação da via processual eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e, em cognição de ofício, com fundamento no efeito translativo, determinado o reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimos consignados celebrados em nome das menores, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz, nos termos do art. 166, I, do Código Civil. 2. A celebração de contratos de empréstimo em nome de menores, sem autorização judicial prévia, excede os limites da simples administração e viola o disposto no art. 1.691 do Código Civil, sendo insuscetível de repactuação pelo regime do superendividamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 3o, 4o, I, 166, I, 1.691; CDC, art. 54-A, §§ 1o e 3o; CPC, arts. 485, § 3o, 337, § 5o, 1.013, §2o e §3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 396902 ES 2013/0312560-0, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, j. 19/08/2014, DJe 16/09/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO PAN S.
A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento c/c Pedido de Restituição de Valores n. 1041354-42.2024.8.11.0041,
proposta por
J. D. S. H e M. V. D. S. H. A,
menores impúberes representadas por sua genitora e também autora
MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS,
a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da autora a 30%, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, no prazo de 20 dias.

O agravante insurge-se contra a decisão, alegando que a limitação de todos os contratos bancários, indistintamente, inclusive os não consignados, revela-se juridicamente inadmissível, contrariando entendimento firmado no REsp 1.863.973/STJ, o qual veda a aplicação analógica da limitação legal prevista na Lei 10.820/2003 para empréstimos não consignados. Aduz que os contratos foram regularmente pactuados, com cláusulas de desconto previamente autorizadas e observância das margens consignáveis previstas na Lei 14.131/2021.

Alega ainda que a decisão agravada foi prolatada sem a devida demonstração da real composição da renda da parte autora, tampouco foi observado o plano efetivo de pagamento ou a preservação do mínimo existencial, requisitos indispensáveis à concessão de tutela antecipada, sobretudo em sede de repactuação de dívidas, cujo escopo é a autocomposição, conforme preconiza a Lei 14.181/2021.

Sustenta, ainda, que a multa cominatória imposta carece de respaldo legal e deveria ser aplicada somente após o trânsito em julgado da sentença. Requer, com base no art. 1.019, I do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pugna pela sua reforma, com a consequente revogação da tutela deferida. Alternativamente, requer que os descontos respeitem os contratos firmados, segundo a ordem cronológica e dentro dos limites legais pactuados.

O preparo foi regularmente recolhido sob ID 311965394.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 312287360), considerando ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a medida de urgência, especialmente diante da existência de decisão motivada que visa assegurar o mínimo existencial da agravada.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 317616350), em que sustenta a legalidade e pertinência da decisão recorrida, ressaltando que mais de 96% de sua renda líquida encontra-se comprometida com descontos decorrentes de empréstimos diversos, o que compromete sua subsistência e o atendimento de necessidades básicas, sendo a limitação a 30% medida razoável e proporcional à luz da Lei 14.181/2021 e da Constituição Federal.

A Procuradoria de Justiça, mediante o parecer PGJ no 020436-001/2025 (ID 325871365), opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de proteção ao mínimo existencial da agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO PAN S.
A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento c/c Pedido de Restituição de Valores n. 1041354-42.2024.8.11.0041,
proposta por
J. D. S. H e M. V. D. S. H. A,
menores impúberes representadas por sua genitora e também autora
MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS
, a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da autora a 30%, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, no prazo de 20 dias.

Infere-se da petição inicial tratar-se de ação fundada no regime jurídico do superendividamento, proposta pela genitora das menores
Jessika dos Santos Hauschild
,
nascida em 05 de junho de 2010
, e
Maria Vitória dos Santos Hauschild
,
nascida em 09 de dezembro de 2008
. Na exordial, a autora pleiteia a repactuação de suas dívidas, sob o fundamento de que aproximadamente 100% de seus rendimentos mensais estão comprometidos com o pagamento de empréstimos contraídos, inviabilizando, assim, o custeio de suas despesas ordinárias indispensáveis à própria subsistência e à de suas filhas menores.

Preliminarmente, antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se a análise de questão prejudicial identificada no exame da documentação apresentada, em razão do
efeito translativo

dos recursos
, que autoriza o Tribunal, no exercício de sua função revisora,
a conhecer de ofício matérias de ordem pública, independentemente de provocação das partes
.

O efeito translativo configura postulado imanente à sistemática recursal adotada pelo ordenamento processual civil brasileiro, permitindo ao órgão jurisdicional ad quem o conhecimento
ex officio
de matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que não suscitadas pelas partes.

Dentre tais matérias, inserem-se, com especial relevância, as nulidades absolutas, cuja cognoscibilidade de ofício encontra respaldo nos arts. 485, § 3o, e 337, § 5o, do Código de Processo Civil, os quais expressamente autorizam o juiz a
reconhecê-las independentemente de provocação da parte
, em homenagem aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé processual.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME . POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE DOS REQUISITOS CONSTITUTIVOS. PRECLUSÃO . NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se constata violação ao art . 535 do CPC quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões suscitadas em sede de apelação cível e de embargos declaratórios. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 2 . Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "
as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual" ( REsp 1.293.721/PR, Segunda Turma, Rel. Min . ELIANA CALMON, DJe de 10/4/2013
). 3. A jurisprudência deste Sodalício entende ser "possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão" ( AgRg no REsp 1.350 .305/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013) 4. Aplicação da Súmula 83/STJ . 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 396902 ES 2013/0312560-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2014)

No caso em análise, evidencia-se
questão de ordem pública
referente à
validade dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome das filhas

menores da agravada
, a exigir pronunciamento jurisdicional específico, conforme será demonstrado.

Com o advento da Constituição da República de 1988 e, na sequência, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), verificou-se uma profunda inflexão paradigmática no tratamento jurídico conferido à infância e à adolescência. Crianças e adolescentes
deixaram de ser concebidos como meros objetos de tutela estatal ou familiar
— destinatários passivos de medidas assistencialistas —,
para assumirem a condição de sujeitos plenos de direitos,
merecedores de proteção integral e prioritária, nos termos do art. 227 da Carta Magna.

Essa nova ordem normativa
rompeu
com modelos anteriores de
viés repressivo
ou meramente protetivo, consagrando um sistema garantista fundado na dignidade da pessoa humana, na condição peculiar de desenvolvimento e na participação ativa desses indivíduos na vida familiar, comunitária e social. Trata-se, assim, de uma mudança substancial no eixo normativo, que impõe ao Estado, à família e à sociedade o
dever solidário
de assegurar o
pleno exercício
dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, com
absoluta prioridade
.

O art. 227 da Constituição Federal institui o princípio da prioridade absoluta, determinando que:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Em consonância com o mandamento constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 5o, estabelece que
"

nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais."

Esta nova concepção, denominada Doutrina da Proteção Integral,
demanda a intervenção judicial proativa
sempre que identificada situação de violação ou ameaça aos direitos de crianças e adolescentes, como inequivocamente se verifica no presente caso, em que benefícios previdenciários e assistenciais destinados a menores de idade foram utilizados como garantia para contratação de empréstimos consignados.

Pois bem.

Consoante amplamente demonstrado nos autos, constata-se a celebração de
diversos
contratos de empréstimo consignado
em nome das filhas da requerente
, ambas
menores de idade
e, portanto, incapazes à época das respectivas contratações — sendo uma delas
absolutamente incapaz
, por ainda não haver atingido a idade de dezesseis anos completos, e a outra relativamente incapaz, por força do disposto no art. 4o, inciso I, do Código Civil.

No tocante à menor
Jessika dos Santos Hauschild
, nascida em 05 de junho de 2010 e, portanto, absolutamente incapaz ao tempo dos negócios jurídicos firmados,
pensionista
do INSS (espécie 21 – Pensão Por Morte), foram identificadas as seguintes Cédulas de Crédito Bancário (CCB):

– CCB no 90133522288, firmada em 02/04/2024 (ID.

187890259, dos originais );

– CCB no 010124934543, firmada em 24/05/2023 (ID. 187890258, dos originais );

– CCB no 010124509136, firmada em 11/05/2023 (ID. 187890257, dos originais);

– CCB no 90134266227, firmada em 07/05/2024 (ID 187890260, dos originais).

Por sua vez,
Maria Vitória dos Santos Hauschild
, nascida em 09 de dezembro de 2008, então com idade entre 14 e 15 anos à época das contratações, é
considerada relativamente incapaz
nos termos da legislação civil. Consta como
beneficiária de prestação continuada destinada à Pessoa Com Deficiência
(espécie 87), tendo em seu nome as seguintes CCBs:

– CCB no 010121730873, firmada em 02/02/2023 (ID. 187890255, dos originais);

– CCB no 010122662907, firmada em 01/03/2023 (ID 187890256, dos originais).

A capacidade civil encontra-se disciplinada nos artigos 3o e 4o do Código Civil, que estabelecem:

" Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos;

Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;”

Destarte, verifica-se que
JESSIKA DOS SANTOS HAUSCHILD
, nascida em 05/06/2010, era absolutamente incapaz quando da celebração dos contratos, pois contava com menos de 14 anos. Já MARIA VITÓRIA DOS SANTOS HAUSCHILD, nascida em 09/12/2008, enquadrava-se na condição de relativamente incapaz.

O art. 166, inciso I, do Código Civil dispõe, de forma categórica, que
“é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz”.
Trata-se de
nulidade absoluta
, cuja natureza é insanável e cuja cognoscibilidade se impõe de ofício pelo juízo, independentemente de provocação da parte interessada, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. A regra objetiva assegurar proteção à parte que, por força de lei, não detém capacidade civil plena para a prática válida de atos jurídicos.

No que se refere à atuação dos pais na condição de representantes legais dos filhos menores, o
ordenamento jurídico impõe limites claros
à esfera de atuação da autoridade parental. O art. 1.691 do Código Civil estabelece que
“não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.

A leitura sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a
celebração de contratos de empréstimo — notadamente na modalidade consignada — em nome de menores absolutamente ou relativamente incapazes, sem autorização judicial prévia e sem demonstração concreta de necessidade ou evidente interesse da prole, configura flagrante transgressão à norma legal
.

Tal prática importa em nulidade do negócio jurídico, seja pela incapacidade absoluta do contratante,
seja pelo desvio de finalidade na representação legal, em afronta direta aos limites fixados pelo legislador civil
.

A celebração de contratos de empréstimo consignado em nome de menores, especialmente com prazos de longo curso e impacto direto sobre benefícios de natureza alimentar, constitui ato que, de forma incontestável, excede os limites da simples administração, nos termos do art. 1.691 do Código Civil. Não se trata de despesa ordinária voltada à manutenção, saúde ou educação da criança ou adolescente, mas sim da assunção de dívida de elevado vulto, que compromete não apenas o presente, mas o próprio futuro da menor, onerando-lhe integralmente a renda por anos a fio.

A título ilustrativo, tem-se o caso da menor Maria Vitória dos Santos Hauschild, pessoa com deficiência, que, com apenas 14 anos de idade em 2023, viu-se vinculada, sem manifestação de vontade válida e sem qualquer autorização judicial, a contratos de empréstimo consignado com previsão de
84 parcelas mensais
— ou seja,
comprometimento de sua renda assistencial até os 21 anos de idade
, período em que alcançará a maioridade e plena capacidade civil.

O que se verifica, portanto, é o inadmissível ingresso forçado de uma adolescente no mercado de crédito formal, não para fins de educação financeira ou inclusão cidadã, mas por meio de endividamento de longo prazo, imposto sem sua anuência e em manifesta violação ao ordenamento jurídico. Tal prática não apenas fere os dispositivos legais que regem a capacidade civil e a representação dos menores, mas compromete o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao desenvolvimento pleno e protegido da infância e da juventude.

Iniciar a vida adulta com restrições em cadastros de crédito, decorrentes de dívida jamais assumida validamente, implica grave violação ao direito fundamental à proteção integral e prioritária da criança e do adolescente, conforme preconizado pelo art. 227 da Constituição da República e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de consequência jurídica e social inadmissível, que impõe resposta firme do Poder Judiciário, mediante o reconhecimento da nulidade dos contratos e a recomposição integral da esfera jurídica violada.

No caso em análise, verifica-se que a celebração de contratos de empréstimo consignado, com descontos incidentes diretamente sobre benefícios previdenciários e assistenciais percebidos pelas menores,
extrapola
de forma evidente os
limites da simples administração
, nos termos do art. 1.691 do Código Civil.

Reitera-se, não há, nos autos, qualquer demonstração de que tais contratações tenham sido efetivadas por necessidade real ou evidente interesse da prole, tampouco foram precedidas da indispensável autorização judicial, requisito este de observância obrigatória para a validade de obrigações assumidas em nome de incapazes.

Ademais, importa salientar que o próprio Instituto Nacional do Seguro Social, no exercício de sua competência regulamentar, expede Instruções Normativas que, juntamente com o Decreto n. 3.048/1999 — regulamento da Previdência Social —, disciplinam as regras, procedimentos e rotinas administrativas necessárias à fiel execução das normas de direito previdenciário.

Tais instrumentos normativos não apenas regulamentam o acesso e a manutenção dos benefícios previdenciários e assistenciais, como também estabelecem limites expressos à sua utilização, notadamente quanto à possibilidade de penhora, descontos ou vinculações que possam comprometer sua finalidade essencial: a
garantia da subsistência digna do beneficiário e de sua família.

Nesse contexto, é especialmente rigorosa a vedação de descontos sobre benefícios destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade, como menores de idade e pessoas com deficiência, que gozam de proteção reforçada no ordenamento jurídico. A regulamentação administrativa, ao lado das disposições constitucionais e legais,
atua como barreira normativa contra abusos contratuais e institucionais, assegurando que tais prestações não sejam desvirtuadas de sua natureza alimentar e protetiva — o que ocorre
, por exemplo, quando são objeto de consignações indevidas ou utilizadas para a formalização de contratos bancários em manifesta desconformidade com os preceitos legais.

Diante da constatação da nulidade absoluta dos contratos celebrados em nome das menores, por manifesta inobservância das normas que regem a capacidade civil e a representação legal,
impõe-se reconhecer a impropriedade da via processual eleita — qual seja, a repactuação de dívidas com fundamento na disciplina do superendividamento — no que tange especificamente a tais contratos.

Com efeito, o
instituto do superendividamento
, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, encontra definição no § 1o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:
“Considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

A
ratio legis
da norma
é proteger o consumidor maior e capaz
, que, embora agindo de boa-fé, se vê impossibilitado de cumprir integralmente suas obrigações de consumo sem prejudicar a satisfação de suas necessidades básicas. Trata-se de procedimento especial que apresenta requisitos específicos, os quais devem ser rigorosamente observados.

O §3o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor
exclui
, de modo expresso e inequívoco, do
conceito de superendividamento

“as dívidas contraídas
mediante fraude ou má-fé ou oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de pagamento
.”

Tal dispositivo consagra
importante filtro de admissibilidade à tutela judicial da repactuação de dívidas
, restringindo-a àquelas obrigações válidas e contraídas de boa-fé por consumidor pessoa natural em situação de vulnerabilidade econômica, preservada a licitude e regularidade dos contratos.

Na hipótese em exame, evidencia-se a nulidade absoluta dos contratos de empréstimo consignado celebrados em nome das menores impúberes e relativamente incapazes, os quais, por sua própria natureza jurídica e pelas circunstâncias em que foram firmados, encontram-se fora do alcance do regime legal do superendividamento. Tais instrumentos não configuram dívidas legítimas passíveis de repactuação, mas sim atos nulos de pleno direito, desprovidos de validade desde a origem, por afronta direta aos arts. 166, I, e 1.691 do Código Civil, bem como às normas regulamentares do INSS que vedam expressamente a consignação em benefícios titularizados por menores.

Embora não se ignore — e tampouco se minimize — a situação de acentuada vulnerabilidade econômica enfrentada pela agravada e por sua família, é imprescindível que a resposta jurídica à espécie observe com exatidão a natureza da irregularidade constatada.

No caso específico dos contratos celebrados em nome das filhas menores,
a medida adequada não é a simples limitação dos descontos ou sua repactuação judicial
, mas sim
o reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos, com a imediata cessação dos descontos indevidamente incidentes sobre os benefícios previdenciários e assistenciais das menores
, a restituição integral dos valores ilicitamente retidos e a apuração das eventuais responsabilidades civis, administrativas decorrentes dos fatos.

No caso concreto, os contratos de empréstimo consignado celebrados em nome das menores absolutamente incapazes são nulos de pleno direito por múltiplos fundamentos:
Incapacidade absoluta da contratante (art. 166, I, CC); Ausência de autorização judicial (arts. 1.691 e 1.749, CC); Ausência de demonstração de necessidade ou interesse da menor; Violação ao dever de crédito responsável (art. 54-D, CDC).

A
adoção de solução diversa implicaria, na prática, a convalidação de atos nulos e a perpetuação da violação aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes
, em clara contrariedade ao princípio da proteção integral e à especial tutela jurídica conferida aos incapazes pelo ordenamento constitucional e infraconstitucional brasileiro.

Inexistindo dívida válida, o processamento do feito pela via do
superendividamento constitui inadequação da via eleita
, ensejando o indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 330,I, §1o, III, do Código de Processo Civil

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;”

Portanto, há uma evidente inadequação da via eleita, vez que há insuscetível aproveitamento no rito correto, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Ademais, permitir o prosseguimento do feito equivaleria a chancelar que o Poder Judiciário, ainda que de forma oblíqua, reconhecesse validade a contratos manifestamente nulos, o que ofenderia não apenas a técnica processual, mas sobretudo os princípios constitucionais da proteção integral à criança e do acesso à ordem jurídica justa.

Por derradeiro, antecipando eventuais alegações de
reformatio in pejus
, esclareço que, tecnicamente,
não ocorre
reformatio in pejus
na hipótese dos autos
, pelos seguintes fundamentos:

Em razão do efeito translativo do recurso, o conhecimento de matéria de ordem pública se impõe ao Tribunal, independentemente de pedido expresso, conforme dispõe o artigo 1.013, §2o e §3o, II, do CPC.
As nulidades absolutas transcendem o interesse das partes e devem ser conhecidas
ex officio
pelo órgão julgado
r, não se submetendo à proibição da
reformatio in pejus
.

O reconhecimento de nulidade absoluta que beneficia absolutamente incapaz constitui dever constitucional que se sobrepõe ao princípio dispositivo, em respeito ao princípio da prioridade absoluta insculpido no artigo 227 da Constituição Federal. O acórdão não beneficia o agravante nem piora sua situação em relação ao mérito recursal, mas
protege terceiros hipervulneráveis
.

O
efeito translativo opera em favor da ordem pública, não em favor do recorrente, sendo dever judicial cogente zelar pela higidez do processo e pela proteção de direitos indisponíveis
, não configurando apreciação de matéria além do pedido recursal, mas cumprimento de obrigação legal inafastável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e em sede de COGNIÇÃO DE OFÍCIO, com fundamento no
EFEITO TRANSLATIVO
, torno
prejudicada analise do mérito recursal
, determino o reconhecimento da
nulidade dos contratos de empréstimos consignados
celebrados em nome das menores
J. D. S. H e M. V. D. S. H. A
, por violação aos art. 54-A, §3o do CDC c/c art. 3o, 4o, 166, I, e 1.691 do Código Civil e a imediata cessação dos descontos referentes aos contratos declarados nulos nos benefícios previdenciários e assistenciais das menores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025